Tribunal: STF
Processo: ARE 1503581
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELACÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. INCÊNDIO NA BOATE KISS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. RESPONSABILIDADE DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA, DO ADMINISTRADOR, E DOS SÓCIOS QUOTISTAS. DESCONSIDERACAO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DEVER DE RESSARCIR CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.



    Da inocorrência de cerceamento de defesa em virtude da ausência de denunciação à lide. 



    1. A sistemática adotada para a proteção dos interesses dos consumidores não se coaduna com esta forma de intervenção de terceiros, consoante dispõe o art. 88 do Código de Defesa do Consumidor, razão pela qual se rejeita a prefacial de nulidade da sentença por cerceamento de defesa em função de não acolher o pedido de denunciação à lide.



    Do mérito do recurso em análise 



    2. A autora narra na inicial que é mãe de uma das vítimas fatais do incêndio ocorrido na “Boate Kiss”, no dia 27/01/2013 e que tal evento danoso causou-lhe considerável abalo psicológico que merece ser indenizado.



    3. No caso em tela assiste razão à parte demandante ao imputar ao Município de Santa Maria, ao Estado do Rio Grande do Sul e aos demais réus, a responsabilidade pelos danos ocasionados, tendo em vista ser fato incontroverso da lide, na forma do artigo 374, III, da novel legislação processual, o evento danoso narrado na inicial.



    4. Ademais, trata-se de fato público e notório, com repercussão internacional, o incêndio ocasionado na “Boate Kiss”, no dia 27/01/2013, sendo que a autora, como mãe de uma das vítimas fatais, experimentou evidentes transtornos e abalos psicológicos causados pela tragédia, pois a filha morreu por asfixia por inalação da fumaça tóxica oriunda da combustão da espuma que revestia a Boate, cobertura esta irregular, pois desatendia aos padrões estabelecidos para tanto.



    5. Frise-se que a Administração Pública tem responsabilidade de ordem objetiva pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, nos termos do § 6º do artigo 37 da Constituição Federal, o que dispensaria a parte prejudicada de provar a culpa do Poder Público para que ocorra a reparação, bastando à relação de causalidade entre a ação ou omissão administrativa e o dano sofrido.



    6. No entanto, o ente público se exonera do dever de indenizar caso comprove a ausência de nexo causal, ou seja, provar a culpa exclusiva da vítima, força maior, caso fortuito, ou seja, fato exclusivo de terceiro nesta última hipótese. Da mesma forma, terá o quantum indenizatório reduzido se comprovar culpa concorrente da vítima para o evento danoso.



    7. No que tange as condutas comissivas dos agentes, salienta-se que foram expedidos alvarás de localização sem as condições necessárias para a segurança do público, apesar de o alvará do Corpo de Bombeiros estar expirado (expirado o Alvará de Prevenção e Proteção contra Incêndio em 10/08/12) e de o projeto arquitetônico do local não estar aprovado.



    8. Verifica-se que os agentes municipais agiram em desacordo com a legislação local, com a expedição de alvará de localização sem as condições necessárias para a segurança do público, apesar de o alvará do Corpo de Bombeiros estar expirado e de o projeto arquitetônico do local não estar aprovado, restando evidente a conduta ilícita praticada pelos agentes públicos.



    9. Por outro lado, também se faz necessária a análise sobre a responsabilização subjetiva dos agentes públicos, restando verificar, então, a ocorrência de conduta culposa pelo ente municipal e estadual para aferir o dever de indenizar por parte destes.



    10. A responsabilidade subjetiva dos entes públicos só podem ser reconhecida quando provada a conduta culposa por seus agentes, contrária aos ditames legais e ao ordenamento jurídico vigente. Imprescindível, neste caso, a comprovação da culpa.



    11. No caso em tela as provas produzidas foram suficientes a comprovar que o incêndio só tomou a proporção ocorrida em razão de a casa noturna estar em pleno funcionamento, quando não deveria estar, eis que o local estava com a licença de funcionamento expirada, utilizava em seu interior material proibido e extremamente tóxico.



    12. Portanto, embora a causa direta do incêndio tenha sido a utilização de artefato pirotécnico pela banda que tocava no dia da tragédia, tal circunstância não exclui a responsabilidade do Município de Santa Maria e do Estado do Rio Grande do Sul que tinham o dever de fiscalizar àquele estabelecimento, não havendo qualquer rompimento do nexo de causalidade.



    13. Assim, restou caracterizada a negligência do Município e do Estado, omitindo-se em adotar as providências necessárias, em tempo hábil, a fim de evitar a ocorrência do evento danoso, estando evidenciada a culpa daqueles, haja vista que indubitável o dever do ente público de fiscalizar o funcionamento dos estabelecimentos que funcionam como casa de shows, que reúnem um grande número de pessoas, e de interditar os locais que não cumpram as exigências legais, como era o caso da “Boate Kiss”, que estava com inúmeras irregularidades, com licença de funcionamento por parte do Corpo de Bombeiros expirada e não atendia às normas de prevenção e proteção contra incêndio.



    14. No caso em análise o Instituto Geral de Perícias elaborou laudo após o incêndio no qual ficou demonstrado que houve alteração de característica construtiva do local, layout e distâncias a percorrer até a saída, bem como que o alvará de prevenção de incêndio estava expirado desde agosto de 2012.



    15. A par disso, é possível se aferir, que tanto o Estado quanto o Município falharam no dever de fiscalizar o funcionamento da boate, sendo que ambos tinham o poder de polícia e poderiam ter interditado o local, omissão esta que configura conduta negligente de ambos os entes públicos ao não adotar as medidas necessárias a fim de evitar eventos como o narrado na inicial.



    Da responsabilidade da ré Santo Entretenimentos Ltda. ME - Boate Kiss. 



    16. A demandada, na condição de sociedade empresária responsável pela exploração de atividades de entretenimento sob o nome fantasia de “Boate Kiss”, se sujeita à aplicação das regras atinentes à lei consumerista, de acordo com dispondo em seu artigo 3º.



    17. Portanto, havendo falha na prestação de serviço, deve a demandada responder pelos danos a que deu causa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que trata da responsabilidade objetiva.



    18. Dessa forma, há perfeita incidência normativa do Código de Defesa do Consumidor à relação entabulada entre os litigantes. Consequentemente, existe a possibilidade de se aferir a existência de conduta inadequada da parte demandada frente à consumidora.



    19. No caso dos autos a falha na prestação do serviço por parte da demandada é evidente, havendo elementos suficientes nos autos a fim de demonstrar que havia superlotação na casa noturna, que os extintores de incêndio não funcionaram, não havia porta de saída e sinalização suficiente, que a espuma de vedação acústica utilizada no local era inadequada, bem como que permitida a utilização de elementos pirotécnicos dentro do local onde se situava a boate, não cabendo a alegação de culpa exclusiva de terceiro na hipótese em comento, pois era dever dos prestadores de serviço garantir a segurança que dele se espera, ainda mais em se considerando que o serviço era prestado a grande número de pessoas.



    20. Dessa forma, comprovada a falha na prestação do serviço, deve ser responsabilizada a empresa pela inobservância de várias normas de segurança para a exploração da atividade de “casa noturna”, conduta abusiva na qual assumiu o risco de causar lesão a esta, mesmo os de ordem extrapatrimonial, daí ensejando o dever de indenizar, na forma do art. 186 do CC.



    21. Decorrendo daí, também, a responsabilidade de ordem objetiva de reparar o dano causado à parte autora, consoante estabelece o artigo 14 da lei consumerista precitada, tendo em vista que o procedimento adotado foi temerário, atentando a boa fé objetiva ao descumprir com o dever jurídico de bem prestar seus serviços.



    Da responsabilidade dos réus Elissandro Callegaro Spohr, Ângela Aurélia Callegaro, Marlene Terezinha Callegaro e Mauro Londero Hoffmann 



    22. No caso em exame, os réus Elissandro, Ângela, Marlene e Mauro, foram condenados diretamente pelos danos ocasionados à parte autora diante da desconsideração da personalidade jurídica da empresa Santo Entretenimentos Ltda. ME, o primeiro na qualidade de administrador do empreendimento e os demais na qualidade de sócios da empresa.



    23. Note-se para se aplicar o instituto da desconsideração da personalidade jurídica é necessário o preenchimento dos requisitos para a sua concessão, visto que se trata de medida de cunho excepcional, estando atrelada à caracterização do desvio de finalidade da pessoa jurídica ou pela confusão patrimonial, a teor do que estabelece o artigo 50 do Código Civil.



    24. De outro lado, a desconsideração da personalidade jurídica também exige o preenchimento do disposto nos artigos 1.023 e 1.024, ambos do diploma civil legal precitado, ou, dependendo do caso, do artigo 28 do Código de Defesa do Consumidor.



    25. No presente feito, diante da extensão da tragédia e dos danos ocasionados às inúmeras pessoas lesadas, dentre elas os 623 sobreviventes, bem como os familiares das 242 vítimas fatais, resta justificada a aplicação do dispositivo consumerista anteriormente mencionado, tendo em vista que a sociedade, caracterizada como micro-empresa, não terá capacidade econômica e financeira para absorver o montante indenizatório a ser perseguido nas inúmeras ações já ajuizadas em decorrência do evento danoso ora discutido.



    26. Assim, perfeitamente possível a aplicação da “Teoria Menor da Desconsideração da Personalidade Jurídica” ao caso em comento, diante da caracterização da relação de consumo entre as partes, sendo notório o encerramento da atividade exercida pela ré e considerando o provável estado de insolvência que a empresa apresentará ao final da apuração das indenizações devidas.



    27. Portanto, buscando assegurar o pleno ressarcimento dos danos causados aos consumidores no presente caso, tenho que tanto os sócios (simples quotistas ou majoritários), bem como administrador da sociedade deverão ser igual e solidariamente responsabilizados pelo pagamento da indenização a ser arbitrada no caso em tela.



    Da indenização devida pelos danos morais 



    28. Dessa forma, os demandados devem ressarcir os danos morais causados, na forma do artigo 186 do novo Código Civil, cuja incidência decorre da prática de conduta ilícita, a qual se configurou no caso em tela diante da falha na prestação do serviço pela empresa ré e pela negligência do ente público réu ao não realizar a fiscalização do local, omitindo-se de cumprir o seu dever legal e zelar pela segurança das centenas de jovens que frequentavam a casa noturna.



    29. No que tange à prova do dano moral, por se tratar de lesão imaterial, desnecessária a demonstração do prejuízo, na medida em que possui natureza compensatória, minimizando de forma indireta as consequências da conduta do demandado, decorrendo aquele do próprio fato. Conduta ilícita do demandado que faz presumir os prejuízos alegados pela parte autora, é o denominado dano moral puro.



    30. O valor da indenização a título de dano moral deve levar em conta questões fáticas, como-as condições económicas do ofendido e do ofensor, a extensão do prejuízo, além quantificação da culpa daquele, a fim de que não importe em ganho desmesurado. Quantum mantido em R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).



    31. Os juros moratórios são devidos desde a data do evento danoso, de acordo com a Súmula n. 54 do Superior Tribunal de Justiça. A partir da vigência da Lei nº 11.960/09, os juros moratórios devem ser calculados de acordo com os índices aplicados à caderneta de poupança, nos termos da regra do art. 1º-F da Lei 9.494/97.



    32. A correção monetária incide a partir do arbitramento da indenização, de acordo com a súmula nº. 362 do ST), devendo os índices de atualização monetária a serem utilizados o oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até a data de 25/03/2015, e, após este termo, o montante da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo índice de preços ao consumidor amplo especial (IPCA-E).



    33. Ônus de sucumbência redimensionados, em razão da reforma da sentença quanto à responsabilidade solidária dos entes públicos.



    34. Os honorários advocatícios deverão ser majorados quando a parte recorrente não lograr êxito neste grau de jurisdição, independente de pedido a esse respeito, devido ao trabalho adicional nesta instância, de acordo com os limites fixados em lei. Inteligência do art. 85 e seus parágrafos do novel CPC.



    Rejeitadas as preliminares e, no mérito, dado parcial provimento ao apelo.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente